Tribunal: TJSP
Processo: 2048253-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS CONTRA O EXECUTADO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, BEM COMO DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DO AGRAVADO – DESCABIMENTO – As medidas tendentes à efetividade da execução devem guardar relação com a execução de bens do devedor, e o bloqueio de CNH, apreensão

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS CONTRA O EXECUTADO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, BEM COMO DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DO AGRAVADO – DESCABIMENTO – As medidas tendentes à efetividade da execução devem guardar relação com a execução de bens do devedor, e o bloqueio de CNH, apreensão de passaporte e cancelamento de cartões de crédito não são autorizados para essa finalidade – Decisão mantida. Recurso desprovido.